Tribunal: STJ
Processo: 0802428-74.2017.8.12.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909464 - MS(2025/0131495-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO VERSUS
VALOR RESIDUAL DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.
1. Nos casos de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a diferença entre o
valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd4fdb3c-8094-4c9c-b115-a5ddcffaa428

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909464 - MS(2025/0131495-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO VERSUS
VALOR RESIDUAL DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.
1. Nos casos de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a diferença entre o
valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WILLIAN FRAGA FONTOURA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul assim ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE
MONTANTE PELA COOPERATIVA. DÍVIDA DEMONSTRADA. ADIMPLEMENTO
PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR REMANESCENTE DA
CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. A autora se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, pois demonstrou que o réu devia o
montante indicado na inicial, ao passo que o réu logrou êxito na obrigação
imposta pelo inciso II, do mesmo dispositivo legal, visto que comprovou o
adimplemento parcial da dívida. Assim, a sentença há de ser mantida em
sua integralidade. Ainda que tenha ocorrido o pagamento proporcional antes
da citação, é certo que a propositura da ação foi baseada em dívida
preexistente e, portanto, com fulcro no princípio da causalidade os réus
devem arcar com o ônus de sucumbência. Havendo condenação ao
pagamento da dívida, ainda que parcial, devem os honorários advocatícios
serem fixados com base em seu valor, nos termos do
§ 2o, do CPC."
art. 85,
(e-STJ fls. 379-386)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 411-416).
Documento eletrônico VDA54117970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 128d3fc1-df3d-4d16-8e51-85adc90d57d5

No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 85, § 2o, e
1.022, II, parágrafo único, II,
o artigo 489, § 1o, IV e VI, todos do Código de
c/c
Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, por não enfrentar tese sobre honorários com base no proveito
econômico, contrariando os artigos 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI,
do CPC; (ii) deixou de fixar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico
obtido (R$ 149.621,69), em violação ao artigo 85, § 2o, do CPC.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 442-451), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 453-456), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos do agravo, passa-se à análise do recurso
especial.
A irresignação merece prosperar.
Quanto à fixação de honorários na sucumbência recíproca, o entendimento
desta Corte é de que os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem
ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e, ao do réu, sobre
o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância
postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
QUE
DEVE
SER
RECONHECIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, em casos de
sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários
advocatícios devem ser calculados sobre a diferença entre o valor
inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido.
8. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem a tese defendida, nem demonstrou distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.801.311/MG,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
QUE
DEVE
SER
RECONHECIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na hipótese, o pedido inicial consistia na cobrança de R$ 171.864,73
(cento e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e
três centavos), mas somente fora reconhecido em favor do autor o importe de
R$ 52.671,80 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta
Documento eletrônico VDA54117970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 128d3fc1-df3d-4d16-8e51-85adc90d57d5

centavos). Desse modo, ante o parcial provimento do pedido veiculado na
inicial, é de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca.
2.
Por sua vez, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores
mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor
devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e,
ao do réu, sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da
diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente
reconhecida como devida.
Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 2.879.642/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Na espécie, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da
inicial da ação de cobrança, porquanto determinou "que do valor total da dívida seja
abatido o valor dos grãos entregues em data de
pelo requerido à
30/09/2015
requerente, concernentes à Contra Nota n.o 57.111 (Nota Fiscal n.o 11268429), qual
seja, 429.113Kg, devendo ser considerado o valor dos grãos à época da entrega (fls.
" (e-STJ fl. 383), decisão que foi
168-169), com as devidas atualizações para abatimento
mantida pelo Tribunal de origem.
Nessas circunstâncias, é devida a fixação de honorários de sucumbência
em favor do advogado da parte agravante, tendo como base de cálculo o valor do
proveito econômico por ela obtido, correspondente à diferença entre o valor
inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido pela parte autora.
Prejudicado o exame da apontada violação dos artigos 1.022, II, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, nos termos do § 2o do artigo 282 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e condenar a parte agravada em honorários de sucumbência devidos ao advogado da
parte agravante, fixados com base no proveito econômico por ela obtido.
Com o provimento do recurso, não cabe a majoração de honorários
recursais.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54117970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 128d3fc1-df3d-4d16-8e51-85adc90d57d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.464 / MS
Número Registro: 2025/0131495-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024287420178120014
0802428742017812001450000
0802428742017812001450001
0802428742017812001450002
0802428742017812001450003
8024287420178120014
802428742017812001450000
802428742017812001450001
802428742017812001450002
802428742017812001450003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 14668b3c-0fd8-4d7b-99a5-5d93a5f26c50

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 14668b3c-0fd8-4d7b-99a5-5d93a5f26c50